Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703589-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL AMERICA DO VICENTE PIRES/DF REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL LISBOA MARTO RESENDE AGRAVADO: FILIPE MEDEIROS RAMALDES DESPACHO Na hipótese, o agravante apresentou comprovante de pagamento das custas (ID 32493853) realizado em data anterior à emissão da própria guia (ID 32495609). Considerando a impossibilidade fática de realizar um pagamento desconhecendo o código de barras, comprove o agravante a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora